Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-31.2011.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10426 - Prorrogação
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000700-31.2011.8.14.0064

APELANTE: JUIZO DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VIZEU PA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV, IGEPREV

APELADO: GEICE DO SOCORRO SANTOS FERREIRA, GEYZE NAYANNE SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELA DO PEDIDO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA ISENTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES PARADIGMÁTICAS RE Nº 870.974 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso voluntário e a remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 09.08.2021 a 16.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000700-31.2011.8.14.0064

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA (OAB/PA 11.273)

APELADA: GEICE DO SOCORRO SANTOS FERREIRA

ADVOGADOS: SAMUEL BORGES CRUZ (OAB/PA 9.789) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Recurso apelativo voluntário e remessa necessária interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Viseu que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de condenar o IGEPREV no pagamento de valores devidos a título de pensão, apurados em liquidação, bem como pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O recorrente alega que apesar de haver sucumbência recíproca não houve a respectiva condenação em honorários. Outrossim, a autarquia estadual previdenciária aduziu ser isenta das custas e despesas processuais. Sustentou que os juros de mora (pagamento retroativo) deverão ser computados a partir da citação e a correção a contar da condenação. Pediu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença.

Recurso interposto dentro do prazo (fl. 151 autos físicos digitalizados) e recebido neste Tribunal no duplo efeito (fl. 155). Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 156).

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade
conheço do recurso
.

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Estadual (IGEPREV) é caso de Remessa Necessária.

No presente caso a autora requereu pagamento de benefício previdenciário deixado por Maria das Graças Santos, falecida em 29/07/2010, referente aos períodos: 01/08/2010 a 30/11/2010 e 01/01/2011 a 30/04/2011.

Ocorre que após a contestação – consoante documentos juntados – a própria autora reconheceu – assim como a sentença – que o IGEPREV efetuou o pagamento do segundo período informado acima, inclusive a sentença julgou a pretensão parcialmente procedente. Portanto, considerando que parte do pedido não obteve êxito assiste razão ao apelante nesta parte, ou seja, reconhecimento da sucumbência recíproca e consequentemente fazendo jus aos respectivos honorários.

Também assiste razão ao apelante quanto a isenção ao pagamento das custas ex vi Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 40, I) senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Em relação aos consectários legais da condenação, sendo matéria de ordem pública impõe consignar para fins de adequação que deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais de natureza previdenciária).

ANTE O EXPOSTO,
conheço do apelo voluntário e da remessa oficial e lhes dou provimento
, no sentido de

reformar em parte a sentença para

reconhecer a sucumbência reciproca e consequentemente condenar a autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor da parcela do pedido que efetivamente a autora sucumbiu (01/01/2011 a 30/04/2011 cujo pagamento fora reconhecido), sendo a apelada beneficiária da Justiça Gratuita, bem como declarar a isenção da autarquia previdenciária quanto ao pagamento das custas processuais. Outrossim, em reexame declarar que os juros de mora e a correção monetária deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021